Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE. DOLO. CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DIA-MULTA. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 72 DO CP. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO.
I - Inviável se falar em nulidade da sentença quando constatado que o Sentenciante analisou e valorou todas as provas carreadas ao feito, julgando de acordo com seu livre convencimento.
II - A jurisprudência sedimentou orientação no sentido de que o Juiz não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses ou argumentações apresentadas pelas partes, devendo apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
III - Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a autoria e o dolo do apelante no cometimento do ilícito, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e seguros, corroborados pelo depoimento de testemunhas, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de farta prova documental.
IV - Comprovado que o réu, alegando que possuía benefício do órgão empregador para a compra de automóveis em valor abaixo do mercado, que se comprovou não existir, entabulava a compra, recebendo os valores mas não entregando os carros, configurada está a conduta descrita no art. 171 do CP.
V - Impossível o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP), considerando que o valor do prejuízo causado é muito superior ao salário mínimo vigente na data dos fatos.
VI - O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes.
VII - A situação econômica do sentenciado é relevante para o critério de fixação do valor de cada dia-multa, nos termos dos arts. 49, § 1o, e 60, ambos do CP.
VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.